Tribunal: TJSP
Processo: 2088292-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17, TJSP) - Alegada complexidade e necessidade de produção de prova pericial, que afastaria a competência do Juizado Especial – Não cabimento - Desnecessidade de perícia complexa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema no 17, TJSP) - Alegada complexidade e necessidade de produção de prova pericial, que afastaria a competência do Juizado Especial – Não cabimento - Desnecessidade de perícia complexa – Possibilidade de realização de exame técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09 – Precedentes – Demanda que não trata de direitos ou interesses difusos ou coletivos -Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Decisão mantida – Recurso não provido.